Tribunal: STF
Processo: ARE 1359921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL IMPOSTA À EMPRESA AUTORA, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA- LEI 9.985/00, ART. 36 - IMPRESCINDIBILIDADE DO EIA/RIMA PARA A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - NÃO REALIZAÇÃO DO ESTUDO - ILEGALIDADE DA COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO COPAM.



    1. Para fins de fixação de compensação ambiental, a qualificação de determinado empreendimento como de significativo impacto ambiental, pelo órgão competente, deve estar fundamentada em Estudo de Impacto Ambiental e no respectivo Relatório (art. 36 da Lei 9.985/00). 2. Os regramentos que disciplinam a proteção ao meio ambiente devem ser analisados sistematicamente, sendo forçosa a observância de tais normas por todos os atores envolvidos, inclusive os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de qualquer ente federativo. 3. Determinando, a legislação federal, e até mesmo a estadual (Decreto estadual 45.175/2009, com a redação dada pelo Decreto 45.629/2011), que a imposição de condicionantes ambientais seja precedida de EIA/RIMA, não pode, o órgão licenciador do Estado, adotar procedimento diverso. 4. Ilegitimidade do estabelecimento, pelo COPAM, em face da empresa autora, de compensação ambiental sem a prévia realização de EIA/RIMA. 5. Recurso não provido. Prejudicado o reexame necessário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 225, caput, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "E, com a devida vênia às alegações estatais, tenho que razão assiste à postulante. A Lei 9.985/00 regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Em seu art. 36, estabelece:



    (...)



    Extrai-se dos citados dispositivos que, para fins de fixação de compensação ambiental, a qualificação de determinado empreendimento como de significativo impacto ambiental, pelo órgão ambiental competente, deve estar fundamentada em Estudo de Impacto Ambiental e no respectivo Relatório. No mesmo sentido, dispõem os arts. 31 e 31-A, §2°, do Decreto federal 4.340/2002:



    (...)



    A legislação de âmbito estadual não destoa dos regramentos contidos nas normas federais, estabelecendo, os arts. 2° e 3° do Decreto estadual 45.175/2009, com a redação dada pelo Decreto 45.629/2011:



    (...)



    Destaco que o art. 10 do Decreto 45.629/2011, ao instituir que "os impactos ambientais de empreendimentos sujeitos à compensação ambiental na fase de revalidação da licença de operação, em processo de licenciamento ou já licenciados e com processos de compensação ambiental em análise serão identificados nos estudos ambientais solicitados pelo órgão ambiental, inclusive e, se for o caso, no EIA/RIMA", ao contrário do que defende o ente público, não possibilita a imposição de compensação ambiental sem a prévia realização de EIA/RIMA, tendo em vista a expressa previsão, acima transcrita, da lei federal que criou o SNUC -a qual deve ser observada por todos os entes federativos para a concessão de licença ambiental. Assim, patente a imprescindibilidade do EIA/RIMA para a imposição da compensação ambiental."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente